Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-06.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001982-06.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MARIA
VITORIA NASCIMENTO DE SOUSA e DIEGO ANGELICO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial
aos apelos para reduzir a pena da apelante Maria Vitória Nascimento de Sousa para sete
anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, e a pena do apelante Diego
Angélico da Silva para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa,
fixado para ambos o regime inicial semiaberto, vencido o Revisor que negava
provimento.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 2/16
Voto 39.853
Apelação no 0001982-06.2017.8.26.0535 Guarulhos
Processo no 0001982-06.2017.8.26.0535 2a Vara Criminal
Apelantes - Maria Vitória Nascimento de Sousa
Diego Angélico da Silva
Apelado - Ministério Público
Diego Angélico da Silva e Maria Vitória Nascimento de
Sousa, por infração ao artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal (quatro
vezes), foram condenados, cada qual, à pena de oito anos, sete meses e três
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e quatro dias-multa,
no valor mínimo unitário, e ao pagamento da taxa judiciária, no valor
correspondente a 100 UFESP'S (fls. 491/522).
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas guias
de recolhimento provisórias (fls. 593/594, 595/596). A sentença
condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, em 8 de
maio de 2018 (fls. 539).
Postula a ilustre defensora pública do apelante
Diego a redução da pena, afastado o aumento pelas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea, reduzida a fração de aumento, pelas majorantes, ao
mínimo legal, afastado o concurso formal de infrações, reconhecido crime
único, fixado regime inicial mais brando, considerada a detração, e
afastado o pagamento das custas processuais (fls. 543/555).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 3/16
Pleiteia o ilustre defensor da apelante Maria Vitoria
a absolvição, por insuficiência da prova; subsidiariamente, a redução da
pena, afastado o concurso formal de infrações, reconhecido crime único
(fls. 557/564)
Reiteradas as alegações finais (fls. 584/592), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos
recursos (fls. 615/636).
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes Diego Angélico
da Silva e Maria Vitória Nascimento de Sousa, em 14 de agosto de 2017, por
volta das 23h40min, no interior de pizzaria situada em Guarulhos SP,
juntamente com três pessoas não identificadas, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído a quantia de R$
430,00, em espécie, pertencente à pizzaria “Diferente”; um aparelho
celular, pertencente a Sérgio de Oliveira Freitas; um par de tênis, um
celular, a quantia de R$ 100,00, em espécie, e a motocicleta
Yamaha/Fazer, placas FZL-3919, pertencentes a Francisco Raí Alves de
Sousa; e a motocicleta Honda/CG 160 Start, placas GCJ-6298,
pertencente a Tharcísio Soares Barbosa.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 8), boletim de
ocorrência (fls. 24/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), autos de
reconhecimento de objeto (fls. 36, 39), autos de entrega (fls. 37/38, 40),
autos de reconhecimento pessoal (fls. 41/45), laudo da perícia realizada
nas placas veiculares (fls. 264/265, 266/267, 270/271), laudo da perícia
realizada nos aparelhos celulares (fls. 272/274, 275/277, 408/410,
411/413), laudo da perícia referente à colisão dos veículos (fls.
396/406), e na prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 4/16
No interrogatório judicial, o apelante Diego Angélico
admitiu a prática do delito, na companhia de dois homens, que conhece
como “Corujinha” e “Cabeção”, mediante emprego de simulacro de arma
de fogo. A apelante Maria Vitória não participou da ação. Conhecia Maria
Vitória há cerca de três ou quatro meses. O veículo Sentra estava com
“Cabecinha”. Não sabia que o veículo era produto de roubo. A ideia de
praticar o roubo, na pizzaria, foi sua. Portava a réplica da arma, anunciou
o roubo e recolheu os bens das vítimas. Um dos agentes dirigiu o veículo e
outro o acompanhou, na pizzaria. Ao sair, conduziu uma motocicleta e
“Cabeção”, outra. Abandonaram as motocicletas porque não tinham
utilidade, queriam apenas o dinheiro. Após abandonar a motocicleta, por
volta de 21h ou 21h30min, foi para o pagode, onde ficou até as 23h30 ou
24h. Foi embora com Maria Vitória e Jamile. Deixou seu celular com
Maria Vitória porque não tinha bolso. No trajeto para a residência foram
abordados. Raíssa já fora abordada. Nada sabe a respeito do celular
encontrado, no carro. O roubo ocorreu por volta de 19h ou 20h. Maria
Vitória já estava, no pagode, no momento em que chegou. Passou pelo
pagode antes do roubo, no veículo, e viu Maria Vitória (fls. 483).
A apelante Maria Vitória, no interrogatório judicial,
disse que conhece Diego há cerca de dois anos. Não participou do roubo à
pizzaria. Estava, no pagode, onde chegou por volta das 20h
acompanhada da prima, Jamile, e ficou até a meia-noite. O apelante Diego
chegou, no pagode, por volta das 21h. Não viu o veículo Sentra passar.
Raíssa chegou por volta das 22h e Carolina já estava, no local. Em certo
momento foi até a casa de Carolina para usar o banheiro e voltou. Foi
embora com Jamile e Diego e, no caminho para a casa de Jamile, foram
abordados. Raíssa já fora abordada. Estavam prestes a serem liberados,
mas um dos policiais encontrou uma fotografia dela e de Diego, num
aparelho celular que estava, no veículo Sentra. Tirou a foto com Diego um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 5/16
dia antes, acredita que o celular era dele. Não sabe como o celular foi
parar, no carro. Estava com o celular de Diego, no momento da
abordagem, porque ele pedira para segurar (fls. 483).
A vítima Francisco Raí Alves de Sousa, em juízo,
falou que reconheceu os apelantes, na delegacia de polícia. Trabalhava, na
pizzaria, como motoboy. Por volta das 23h30, ocasião em que a pizzaria
estava quase fechando e lá estavam apenas funcionários, três homens
entraram, um deles empunhando arma de fogo. Um deles era o apelante
Diego, que não estava armado. A apelante Maria Vitória estava num carro
de cor prata, no banco do passageiro. Foram levados seu celular, tênis e
motocicleta. Somente a motocicleta foi recuperada, teve prejuízo de cerca
de R$ 2.000,00. Um dos agentes fugiu, no veículo, e os outros dois, nas
motos (fls. 426).
A testemunha Everton Lacerda Rufino, policial
militar, em juízo, disse que não conhecia os apelantes. Em patrulhamento
de rotina, recebeu informação, pelo COPOM, a respeito do roubo, na
pizzaria. No local, as vítimas informaram a respeito do veículo Sentra e
das características dos agentes. Em diligências, localizou as motocicletas,
que haviam sido levadas pelos agentes. Nesse momento, o veículo Sentra
entrou, na rua. Acompanhou o veículo, que acabou por colidir. Pessoas
saíram correndo, do veículo. Não foi possível ver as fisionomias, pois
estava escuro. Cerca de quinze minutos depois Diego, Maria Vitória e
Jamile passaram pelo local olhando para o veículo, o que gerou suspeita.
Abordados, a conversa deles não batia. Foram conduzidos à delegacia de
polícia e reconhecidos, Diego e Maria Vitória, pelas vítimas. Durante a
abordagem, foi encontrado, no bolso de um deles, o celular de uma das
vítimas. Havia fotografia de Diego e Maria Vitória, juntos, em um celular
encontrado, no veículo. Pelo chassi do veículo, foi constatado que o Sentra
era produto de roubo. Jamile não foi reconhecida pelas vítimas (fls. 426).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 6/16
A testemunha Jeová Pereira da Silva, policial militar,
prestou depoimento de teor semelhante (fls. 426)
A testemunha Marconi Edson Lemos, em juízo,
contou que teve o veículo Sentra roubado, mediante emprego de arma de
fogo, uma semana antes do roubo à pizzaria. Foi informado pelos policiais
de que alguns jovens utilizaram o veículo para praticar roubos. O veículo
foi recuperado com muitas avarias. A frente estava batida, teve prejuízo
de cerca de R$ 10.000,00 (fls. 483),
A testemunha Raissa Moura da Silva, em juízo,
disse que a apelante Maria Vitória é prima de sua colega Jamile. No dia
dos fatos estavam juntas, na festa, perto de sua casa. A festa ocorreu, na
rua. Chegou por volta das 22h, 22h30min. Maria Vitória e Jamile foram
juntas à festa. O apelante Diego estava com os colegas dele. Foram
embora por volta da meia-noite, meia-noite e quinze minutos. Não viu o
veículo Sentra. Vitória permaneceu com ela e Jamile durante todo o
tempo. Diego já se encontrava, na festa, no momento em que chegou, e foi
embora com Vitória e Jamile. Soube da prisão dos apelantes no mesmo
dia, pois estava na casa da tia, situada próxima ao local da abordagem.
Foi abordada e acusada de participar do roubo à pizzaria, pois tinha o
cabelo grande, característica informada pelas vítimas. Os policiais
olharam seu celular e não encontraram mensagens ou fotos que a
ligassem ao roubo. Fizeram perguntas, disseram que conhecia as pessoas
envolvidas, no roubo, e seria levada à delegacia de polícia a fim de ser
submetida a reconhecimento. Nesse momento, Maria Vitória, Jamile e
Diego foram abordados e o celular com a fotografia de Diego e Vitória foi
encontrado. Foi liberada e os demais, conduzidos à delegacia de polícia.
Falou para os policiais que os três colegas estavam, na festa, todo o
tempo. Acredita que Maria Vitória foi presa em virtude das fotos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 7/16
encontradas, no celular. Não sabe como tinha foto dela, no celular (fls.
483).
A testemunha Jamile Sousa da Silva, em juízo,
contou que é prima da apelante Maria Vitória. No dia dos fatos,
almoçaram, na casa de um tio. Por volta das 19h foram para sua casa e,
próximo às 20h, chegaram, no pagode. Às 21h encontrou Carolina e
foram até a casa dela para usar o banheiro; em seguida, voltaram para o
pagode. Diego chegou às 21h30 e permaneceu com elas. Não se recorda
do horário em que Raíssa chegou. Foi embora por volta da meia-noite,
com Maria Vitória e Diego. Raissa foi embora antes e foi abordada, no
mesmo local, pois um parente reside próximo. Maria Vitória foi presa
porque foi reconhecida por uma vítima. Não foi acusada em momento
algum. Raissa estava apenas com o próprio celular e disse que o policial a
acusara de participar do roubo. Não ouviu o policial acusar Raíssa. O
policial não dispensou Raissa depois que chegaram. Passou todo o tempo
com Vitória (fls. 483).
A testemunha Carolina de Oliveira Batista, em juízo,
falou que conhece a apelante Maria Vitória através da prima, Jamile.
No dia dos fatos todos se encontraram, na festa. Por volta das 20h30
ou 21h foram para sua casa, onde usou o banheiro. Após, voltaram
para o pagode. Até então Raíssa e Diego não haviam chegado. A festa
acabou por volta de 22h30, 22h40. Houve correria. Não sabe se Diego foi
embora com Maria Vitória e Jamile. Durante a festa, permaneceu com o
namorado, do outro lado da rua. Foi para casa quando o pagode acabou
(fls. 483).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece os apelantes. A admissão dos fatos, pelo apelante Diego, está
amparada nas declarações prestadas em juízo, pela vítima Francisco, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 8/16
nos depoimentos prestados pelas testemunhas Everton e Jeová, policiais
militares.
Os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, em
juízo e na delegacia de polícia (fls. 41, 42). Os fatos se deram por volta das
23h30min e o apelante Diego admite deles ter participado, contrariando a
versão por ele mesmo apresentada, de que teria praticado o delito antes
de ir para o pagode, na tentativa de eximir de culpa a apelante Maria
Vitória.
Ademais, em juízo a apelante não soube explicar o
fato de que havia uma foto sua com o apelante Diego, no aparelho celular
encontrado, no veículo. Disse acreditar que o aparelho pertencesse a
Diego, vez que teria tirado foto com ele, no dia anterior. Na fase
inquisitiva, entretanto, falou que tal aparelho pertencia a Jhony, seu
conhecido e amigo de Diego (fls. 22).
No crime de roubo, a palavra da vítima mostra-se
relevante, mormente quando coerente e segura em apontar o autor do
delito, como é a hipótese dos autos. Apresenta-se valiosa na medida em
que pode contribuir para a identificação de eventuais autores do delito.
Importante, ainda, para delinear as circunstâncias, que envolveram os
fatos.
Bem comprovada a qualificadora do concurso de
pessoas. As vítimas sentiram-se ameaçadas pela presença de ao menos
quatro pessoas, na ação. A qualificadora do uso de arma, a rigor, não
está configurada.
Não foi apreendida arma em poder dos apelantes. A
prova testemunhal não é suficiente para comprová-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9/16
Não há outro elemento de prova seguro, que
demonstre efetivamente o uso de arma, para caracterizar a causa de
aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
Apontar objeto que se assemelhe a arma de fogo tem
poder de intimidação que não pode ser confundido com potencialidade lesiva.
Configura a grave ameaça, elemento constitutivo do crime de roubo simples.
Logo, ainda que não comprovado que o revólver usado, no roubo, tem
potencialidade lesiva, tal circunstância pode ser considerada para configurar
a grave ameaça.
Para que o roubo possa se transmudar na figura
qualificada pela causa especial de aumento de pena, consistente no uso
de revólver, é preciso ficar comprovado por meio de prova lícito que foi
utilizada arma de fogo, apta para efetuar disparos. Daí porque o revólver
desmuniciado ou quebrado e a réplica de arma de fogo não podem
configurar a majorante prevista no § 2o-A, I, do artigo 157, do Código
Penal.
Enquanto, para tipificar o roubo simples basta a
presença da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda
forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana” (Nucci. Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440), o roubo
qualificado pelo uso de arma exige o emprego de “instrumento em
condições de ser utilizado ou que pode, a qualquer instante, ser posto em
condições de ser usado para o ataque ou a defesa” (Fragoso. Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: parte especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
No delito de roubo agravado pelo uso de arma, para
que o objeto usado possa ser considerado arma, independentemente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 10/16
que possa representar para a vítima, é preciso ficar demonstrado o poder
vulnerante intrínseco do instrumento utilizado.
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias da
imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia revelar a
adequação típica entre a norma incriminadora e o agir concreto do
acusado.
Observa
com
acuidade
Miguel
Reale
Junior
“A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena, constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46,
ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
Assim, no crime de roubo agravado pelo uso de
arma é preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante o
uso de instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só assim
estará configurado o tipo penal previsto no artigo 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, hipótese que não ocorreu, nos presentes autos.
Mesmo que assim não fosse, o acréscimo devido à
presença das qualificadoras deve permanecer em um terço, posto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11/16
adotado o gravame de três oitavos apenas em virtude do número de
majorantes.
O acréscimo em três oitavos foi justificado apenas
pelo número de qualificadoras, discrepando do enunciado da Súmula
443, do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
No crime de roubo, ainda que presentes duas ou
mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Não há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena no mínimo
legal.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante. A pena poderá ser
exacerbada, ainda que se apresente uma única majorante. Por outro
lado, cometido o roubo por mais de um agente e mediante uso de arma,
a pena poderá ser fixada no patamar mínimo. No crime de roubo, o
número de causas especiais de aumento de pena, em si mesmo, não deve
representar elevação compulsória em maior grau da pena.
Não se mostra viável reconhecer a prática de único
crime de roubo, porquanto atingido o patrimônio de quatro vítimas
distintas. Configurado o concurso formal de delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 12/16
Na graduação, a pena comporta alteração.
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes
configuram causas de aumento a serem valoradas em momento próprio,
sob pena de, sopesadas também na primeira fase, incidir em indevido bis
in idem.
O fato de os apelantes terem negado a participação
de Maria Vitória, na prática delitiva, ou mesmo não terem demonstrado
arrependimento não pode servir ao agravamento da pena.
Por
coincidência,
esta
12a
Câmara
Criminal
apreciou e julgou a apelação em que invocada a sentença de primeiro grau
a título de precedente a ser seguido, no que diz respeito à natureza do
interrogatório do acusado. Consignado no acórdão, exarado por esta
Colenda 12a Câmara Criminal, em 28 de junho de 2017, em votação
unânime, por ocasião do julgamento do recurso que impugnou a sentença
referida:
“O direito de o acusado não colaborar é assegurado pela
Constituição Federal, garantia constitucional prevista no artigo 5o
LXIII, que encontra respaldo na Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, introduzida no sistema jurídico brasileiro pelo
Decreto 678/92.
O exercício de permanecer calado, constitucionalmente
garantido, representa o âmago do direito de autodefesa. Garante
a cada pessoa o direito de não se incriminar que, por sua vez, se
desdobra no direito de não colaborar. Em princípio, o acusado não
está obrigado a falar, não está obrigado a participar da produção
da prova, não está obrigado a produzir prova contra si. Em outras
palavras, pode, inclusive, negar a autoria dos fatos que lhe são
imputados.
O princípio do nemo tenetur se detegere, pelo qual o réu
não está obrigado a se autoincriminar, constitui pedra angular do
interrogatório, eis que assegura a própria garantia da autodefesa.
Significa dizer que mesmo correndo o risco de não chegar a bom
resultado na individualização da autoria e da materialidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 13/16
delito, o Estado não pode invadir a intimidade do acusado para
exigir que se autoincrimine. Ao abrigar o princípio do nemo tenetur
se detegere, a Constituição de 1988 dá ao interrogatório do
acusado a dimensão de garantia constitucional. Qualquer
restrição ao direito de defesa expresso pela autodefesa
necessariamente deve ter como parâmetro limitador o direito ao
silêncio.
Não é por outro motivo que a autodefesa, uma das faces
da ampla defesa, é renunciável. O acusado pode dela dispor como
lhe parecer conveniente.
O momento do interrogatório serve para que o acusado
apresente, ou não, sua versão ao juiz, na forma e amplitude que
tiver interesse em apresentar.
A única consequência que pode decorrer da negativa do
acusado em se manifestar sobre a acusação ou mesmo omitir
circunstâncias ou fatos, é a de não aproveitar a oportunidade
para se defender. Como enfatiza Ada Pellegrini Grinover: o único
prejuízo que do silencio pode advir ao réu é o de não utilizar a
faculdade de autodefesa que se lhe abre através do interrogatório
(O interrogatório do réu e direito ao silêncio, in Processo em sua
Unidade, SP:Saraiva, 1978, p. 111).
Para dar concretude à garantia constitucional da ampla
defesa, o artigo 186, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, com a redação da pela Lei 10.792/06, estabelece que o
silêncio do acusado, que não importará em confissão, não poderá
ser interprestado em prejuízo da defesa. Também o artigo 189, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei
10.792/06, dispõe, se o interrogado negar a acusação, no todo ou
em parte, poderá prestar esclarecimento e indicar provas.
Assim, tendo em vista que o direito de não se auto
incriminar constituiu garantia constitucional da ampla defesa,
afasta-se
o
aumento
daí
decorrente.”
(Apelação
3023333-83.2013.8.26.0224
Guarulhos, TJSP, 12a Câmara
Criminal, 28/6/2017, v.u.)
As demais circunstâncias mencionadas, vez que, ao
ingressar em estabelecimento comercial em funcionamento, fazendo uso
de veículo produto de roubo que acabou por colidir, em via pública,
justificam aumento da pena, vez que exposto maior número de pessoas a
risco, a demonstrar dolo maior que o inerente ao tipo penal. Fica a pena
elevada em 1/6.
Com relação ao apelante Diego, leva-se em
consideração a circunstância atenuante da confissão espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 14/16
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in
RT 683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o
réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que a
atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está
querendo se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da
garantia constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP,
art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do crime após
condenação transitada em julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto,
ed. Renovar, 6a ed., p. 132).
O apelante, no interrogatório judicial, admitiu a
prática do delito, em concurso de agentes, mediante emprego de
simulacro de arma de fogo. Assim, ainda que tenha tentado afastar a
participação da apelante Maria Vitória, ao admitir ter participado do
delito, deve ser levado em conta.
Entretanto, a pena de multa, pese o disposto no
artigo 72, do Código Penal, deve seguir a trilha da pena privativa de
liberdade, recebendo idêntico tratamento. Nesse sentido:
Não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quanto
à multa. Rege a questão o art. 70 do Código Penal. Seria
manifesta iniquidade que a pena carcerária se unificasse e
não a sanção pecuniária. Ao se proceder diversamente,
estar se ia, indiretamente, reconhecendo, quanto à
multa, concurso material, quando a hipótese é de concurso
formal. É ao intérprete que compete corrigir as incoerências
da legislação, evidente no caso, mantendo a integridade
do sistema. O crime continuado é, na verdade, crime
único, como entendem Costa e Silva e Alberto Silva Franco
(Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, ed. RT,
5a ed., p. 919), nada justificando tratamento diverso,
quanto à multa, do dispensado à sanção carcerária. O
mesmo entendimento deve ser estendido ao concurso
formal, em tese até menos grave que o crime continuado.
Lá, há uma só ação e cá, multiplicidade de ações. (Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15/16
Desembargador
Eduardo
Pereira,

Apelação
no
1.059.645.3/2 j. 23/maio/2007)
Assim, para a apelante Maria Vitória, mantida a
pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de
um sexto, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta quatro
anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, elevada em um terço,
pela majorante do concurso de pessoas, permanece em seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, mantido o
acréscimo de um sexto, pelo concurso formal de infrações, fica em sete
anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, fixado o
regime inicial semiaberto, tendo em vista que primária e menor de vinte e
um anos, à época dos fatos.
Para o apelante Diego, mantida a pena-base,
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de um sexto,
pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, compensado o acréscimo,
pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea,
assim
permanece, elevada em um terço, pela majorante do concurso de
pessoas, resulta em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, mantido o acréscimo de um sexto, pelo concurso formal de
infrações, resulta seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze
dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, tendo em vista que
primário e menor de vinte e um anos, à época dos fatos, considerada,
ainda, a confissão espontânea.
Ficam assegurados os benefícios da Justiça gratuita
ao apelante Diego.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial aos apelos para reduzir a pena da apelante Maria
Vitória Nascimento de Sousa para sete anos, três meses e três dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-06.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 16/16
reclusão e dezesseis dias-multa, e a pena do apelante Diego Angélico da Silva
para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, fixado
para ambos o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que negava
provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora